Tribunal: TJES
Processo: 5012273-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012273-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MAIA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012273-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MAIA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO VERIFICADA. NOVO MARCO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 50, INCISOS I E VI C/C ARTIGO 39, INCISOS I E II, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Não há falar em nulidade por contrariedade aos postulados do contraditório e da ampla defesa se as formalidades legais foram observadas, inclusive com a devida manifestação da defesa técnica do paciente durante o procedimento administrativo disciplinar.

2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012273-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MAIA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
LUIZ CARLOS MAIA FILHO
em face da decisão que reconheceu a falta grave, promovendo a regressão definitiva do recorrente ao regime fechado.

Aduz o agravante suposta nulidade do PAD, diante da ausência de provas da falta grave cometida pelo reeducando e aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar.

Verifica-se que o agravante foi condenado a um montante total de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, pela condenação em 03 (três) ações penais.

Extrai-se dos autos que o PAD nº 55/2022 originou-se do fato ocorrido durante o dia 17/10/2022, quando, durante a saída do agravante para o convívio, os agentes penitenciários acharam uma faca artesanal na bermuda do apenado, culminando na presente decisão de piso questionada.

Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que, no presente caso, o reeducando foi devidamente ouvido em sede judicial, na necessária audiência de justificação (seq. 397.1), na presença de seu advogado e do Ministério Público, tendo sido, portanto, devidamente assegurado o contraditório e a ampla defesa ao apenado, ao contrário do alegado pela defesa.

Ademais, por mais que o reeducando negue a prática de falta grave, restou firmado pelo depoimento dos agentes que o interno protestava em voz alta contra os comandos dados pelos agentes penitenciários, consoante retratado anteriormente, inexistindo dúvida acerca do cometimento da infração disciplinar questionada.

O Apenado de fato incitou os demais detentos a se insurgirem contra os agentes, o que se infere do depoimento prestado pela inspetora penitenciária Nathielle Fernandes da Silva e que certifica a prática da falta grave por parte do Agravante. Veja-se:

“[...] no dia 16/10/2022, referente ao PAD n° 055/2022: QUE aproximadamente as 17h20min após anunciado procedimento de contagem na galeria "C', os IPs Anderson, Waguiner, Karoline, Carlos e Juliano Vendramini adentraram à galeria juntamente com a chefe de equipe Respondendo Nathielle Fernandes da Silva NF 3.179.800. QUE Sentiram um cheiro muito forte de substancia similar a cigarro advindo da cela C07, momento que os internos foram deslocados da cela até o quadrante da galeria afim de realizar revista na cela acima citada, durante o procedimento os IPs localizaram uma cueca queimada que
ao questionar a cela o interno Luiz Carlos Maia Filho disse sic "não adianta nada fazer revista em cela que sempre vai ter corre dentro da galeria" incentivando os demais internos da cela sim como a galeria a quebrarem os procedimentos de segurança da UP. QUE foi necessário retirar o interno acima citado de dentro da galeria que ficava gritando instigando os demais internos, QUE não acatando os comandos da chefe de equipe o mesmo foi imobilizado sendo

então aspergido uma pequena quantidade de Spray de Pimenta Espuma GL-108E MED pela chefe de equipe respondendo Nathielle.
QUE após finalizado revista os internos foram recolocados na cela e no momento que estava sendo conduzido
o interno Luiz continuou gritando tentando instigar os demais internos, momento que a IP Karoline efetuou um disparo de ESPINGARDA (Cal. 12) - GL 103 CS.
QUE não foi encontrado nada dentro da cela [...]” (Depoimento prestado pela policial Nathielle Fernandes da Silva, pagina 55 do Id. 6313958)

No mesmo sentido foi o depoimento da Inspetora Penitenciária Karoline Gama Dalmasio, às fls. 57/58 do ID 6313958.

Sabe-se que os agentes penitenciários detêm fé pública e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
Na hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica
a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. 2. Infirmar o cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência de provas, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 254.312/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 13/8/2013.)

É importante destacar, também, que no momento da admissão no sistema penitenciário, os reeducandos são informados acerca das normas de segurança e disciplina. Assim, não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é comprometer a ordem prisional já que comprovada a desobediência e desrespeito praticados pelo reeducando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇAS, AGRESSÕES VERBAIS A OUTROS DETENTOS. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A FUNCIONÁRIO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. [...]
consolidou-se, nesta Superior Corte, entendimento no sentido de que a desobediência caracteriza falta grave. [...] (AgRg no HC 562.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
2. O cometimento de falta grave pelo apenado importa: (a) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a regressão de regime; (c) a revogação de até 1/3 dos dias remidos, de acordo com o artigo 127 da Lei de Execução Penal - LEP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). 3. No caso, pela própria descrição da autoridade coatora, foi verificada a gravidade das condutas do agravante, consistentes em agressões verbais e ameaças a outro detento,
bem como desobediência a funcionário, não importando, assim, se houve ou não graves consequências, bem como o motivo da briga.
4. O aprofundamento da questão quanto à ausência de provas implica no revolvimento de matéria fático probatória, que é vedado perante esta Corte, quanto mais em sede de habeas corpus, ação de cunho célere, sumário e urgente. 5.
Classificada a conduta como grave, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ela acarreta a regressão de regime.
6. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 654.884/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Diante do fato apurado no PAD nº 055/2022, restou devidamente demonstrado a prática da falta grave, por parte do apenado, com fulcro nos artigos 50, incisos I e VI c/c artigo 39, incisos I e II, ambos da Lei de Execuções Penais, que considera tal ato como falta disciplinar de natureza grave, restando, por isso, fixado o novo marco do lapso temporal para fins de progressão de regime a data da última falta, qual seja, 16/10/2021, a teor do que dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, bem como a regressão ao regime fechado.

Ante todo o exposto, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que lhe impôs a aplicação dos consectários legais, diante do péssimo comportamento carcerário do agravante.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)